Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcela do crédito exequendo. Prescrição. Reconhecimento. Exequente. Débito remanescente. Apuração. Planilha atualizada. Homologação. Ausência de prévia intimação dos devedores. Contraditório e ampla defesa. Asseguração. Inexistência. Devido processo legal. Vulneração. Nulidade. Error in procedendo. reconhecimento. Excesso de execução. Repetição em dobro (CC, art. 940). Postulação. Pagamento indevido. Postura eivada de má-fé. Inexistência. Repetição descabida. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, integrada por provimento que resolvera embargos aclaratórios, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, dentre outras providências, rejeitara o pedido formulado pelos executados visando a repetição em dobro do excesso reputado indevidamente cobrado e desacolhera as contas que apresentaram, homologando as contas confeccionadas pela exequente, deferindo, outrossim, o levantamento do numerário em excesso constrito em conta judiciária por ela apontada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à apreensão se a ausência de prévia intimação dos devedores para se manifestarem sobre a planilha de cálculos confeccionada pela exequente e homologada pelo Juízo traduz nulidade decorrente de violação ao contraditório e à ampla defesa, e, outrossim, se viável o acolhimento de pretensão voltada à repetição em dobro do valor reputado como cobrado em excesso pela exequente, com fulcro no art. 940, do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O devido processo legal, que é garantia fundamental expressa no texto da Constituição Federal, determina que a relação jurídico-processual, por questão de segurança, deve ser pautada pela dialética, ou seja, permeável às manifestações das partes, pois é inexorável que somente pela observância do princípio do contraditório e da ampla defesa é que se legitima ao Estado-Juiz o exercício da jurisdição como medida democrática de pacificação dos conflitos sociais.
4. O saneamento do dissenso estabelecido entre as partes sobre a expressão correta do débito em execução demanda procedimento no sentido de que, antes da corroboração do apurado, as partes, notadamente os obrigados, sejam previamente ouvidos, como expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa que têm gênese constitucional, incidindo em cerceamento de defesa e error in procedendo a decisão que, sem observância de aludida ritualística, homologa a conta confeccionada pela credora sem prévia oitiva dos obrigados, pois subtrai-lhes o direito de questionar o aferido.
5. De acordo com a modulação conferida à matéria pela regulamentação legal, o direito à repetição, na forma dobrada, do indébito é condicionada à comprovação da subsistência do pagamento indevido e que derivara da conduta maliciosa do credor, resultando que, ainda que eventualmente reconhecida a subsistência de excesso de execução, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe pelo devedor ou conduta permeada de má-fé pelo credor, não subsiste suporte passível de legitimar a condenação do exequente à repetição do que não lhe fora destinado (CC, art. 940), tornando inviável a irradiação da obrigação em razão de simples subsistência de excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.